Tribunal: TJMT
Processo: 0013006-62.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CICERO MARQUES FERREIRA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 13006/2021
Data de Julgamento: 19-08-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA E CUJO ATO QUE VISA GARANTIR NECESSARIAMENTE PRECEDE A INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PREJUDICADO O EXAME DAS TESES DE DEFESA A RESPEITO DAS QUAIS SE ASSENTA A ALARDEADA MÁCULA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O acolhimento da questão de ordem prejudicou a análise das teses de defesa ditas não apreciadas, porquanto o ato que se pretende garantir seja levado a efeito, necessariamente precede a instauração da competência deste Tribunal de Justiça para exame do Conselho de Justificação, o que afasta a ocorrência de omissão no julgado, na medida em que sequer era cabível naquele momento qualquer pronunciamento da Corte de Justiça a respeito da higidez do procedimento sob a perspectiva do oficial militar.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

EMBARGANTE:
CICERO MARQUES FERREIRA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
Egrégia Turma:
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CÍCERO MARQUES FERREIRA contra o v. acórdão proferido nos autos do procedimento de Conselho de Justificação n.º 107323/2018, por meio do qual a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, por maioria, acolheu a questão de ordem suscitada por este ora Relator, àquela época na condição de 2º Vogal, e determinou o retorno dos autos ao Chefe do Poder Executivo Estadual porquanto não observado o regramento contido na Lei Estadual n.º 3.993/1978, que prevê a remessa do feito a este eg. Sodalício depois da manifestação expressa e fundamentada do Governador do Estado a respeito da conclusão do Conselho de Justificação, o que não ocorreu in casu.
Nas razões constantes às fls. 1.560/1.561, o embargante alega que a decisão colegiada incorreu no vício de omissão, na medida em que não apreciou a tese de defesa pertinente à ocorrência de supostas nulidades absolutas durante o processamento do Conselho de Justificação e que conduziriam à sua invalidação, e por se tratar a nulidade de matéria de ordem pública, deveria ter sido analisada antes de eventual declaração de incompetência desta eg. Corte de Justiça para exame do feito; diante do que requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam apreciadas as nulidades referidas.
Oportunizada a apresentação das contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no petitório de fls. 1.568/1.670v pelo desprovimento dos embargos de declaração, consignando que não há previsão legal para rediscussão de aspectos materiais e formais do procedimento instaurado pelo Conselho de Justificação e já decididas por este.
É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)
Egrégia Turma:
Inicialmente, cumpre registrar que o recurso é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que CONHEÇO dos aclaratórios opostos por CÍCERO MARQUES FERREIRA.
Embora a matéria não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, os quais possuem finalidade específica expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, segundo o qual, “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. Grifei.
É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.
Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.
Na espécie, da simples leitura do acórdão combatido denota-se inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, afinal, o acolhimento da questão de ordem prejudicou a análise das preliminares e da matéria de mérito debatida nos autos, inclusive e principalmente das teses de defesa, pois, diferentemente do sustentado pelo insurgente, não houve ainda declaração de incompetência deste eg. Tribunal de Justiça, questão que só será apreciada se os autos retornarem do Chefe do Poder Executivo Estadual com a expressa manifestação deste a respeito do aceite (ou não) da conclusão do Conselho de Justificação.
Se não era dado ao Tribunal de Justiça, naquele momento, emitir qualquer pronunciamento sobre o feito porque a manifestação do Governador do Estado no sentido de aceitar ou rejeitar o relatório do Conselho de Justificação constitui ato privativo, essencial e indelegável que integra o procedimento administrativo; obviamente não havia porque o Colegiado adentrar em discussão suscitada pela defesa quanto à higidez do procedimento, mesmo porque, repita-se, a competência desta Corte de Justiça só se instaura após a decisão do Chefe do Poder Executivo Estadual sobre a necessidade ou não de o Conselho de Justificação prosseguir com o julgamento pelo Tribunal de Justiça.
Ou seja, sem a etapa do procedimento que a questão de ordem visou garantir, sequer se inaugura a competência do Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, ao contrário do alegado pelo embargante, naquela situação consolidada no acórdão embargado, não cumpria a este Sodalício qualquer manifestação acerca das teses de nulidade arguidas pelo oficial militar, daí porque não há falar em omissão.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por CÍCERO MARQUES FERREIRA, porquanto não evidenciada qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser remediada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. GILBERTO GIRALDELLI (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (3º Vogal), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (4º Vogal), DES. MARCOS MACHADO (6º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (7º Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (8º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI - RELATOR